Tribunal: CARF
Processo: 13016.000830/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000830/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELO TREMARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
QUILÔMETROS RODADOS. DEPRECIAÇÃO E DESGASTE DOS
VEÍCULOS.
VERBA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA IRPF.
As verbas pagas a título de ressarcimento pela utilização de veículos
particulares para o trabalho não trazem quaisquer vantagens financeiras para os
empregados, mas, sim, apresentam natureza indenizatória em razão da
depreciação e desgaste dos veículos e são pagos aos empregados em
substituição ao fornecimento de veículos que poderia ser realizado pela
empresa e, portanto, não integrando a base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000830/2008-75
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

O contribuinte recebeu Notificação de Lançamento (fls. 24/28) na qual foi apurado o
crédito tributário no valor de R$ 3.143,21, devido à omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 13.445,02, decorrente de ação trabalhista, conforme
descrição dos fatos (fl. 25).
Discordando da notificação, o interessado apresentou impugnação tempestiva (fls.
01/09), alegando que ajuizou reclamatória trabalhista (autos n° 01378-2005-401-04-00-
0 – TRT 4a Região) contra Prorevenda Promotora de Vendas Ltda. e UNIBANCO –
União de Bancos Brasileiros S/A, que resultou em Acordo, devidamente homologado
pelo Juízo.
Apresenta os cálculos dos valores recebidos na referida ação trabalhista e entende que
não incide imposto de renda sobre a parcela “km rodados”. Em extenso arrazoado
defende seu entendimento de que a parcela “km rodado” não é fato gerador do tributo
do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, não se enquadrando nos
termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, porquanto parcela nitidamente de
natureza indenizatória, não devendo prosperar o lançamento do órgão fiscal, requerendo
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao final, por cautela, requer a retificação da notificação de lançamento, conforme sua
Retificadora em anexo.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência ou não de IRPF em decorrência de valores
recebidos decorrente de ação trabalhista cujo objeto era indenização por Km rodado por
utilização de veículo próprio do contribuinte durante o contrato de trabalho.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:
Em relação às verbas havidas em rescisórias trabalhistas, cumpre esclarecer que a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação exclusiva na
fonte) deve obedecer aos critérios legais que disciplinam a matéria.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência
do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art.
3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
O conceito de renda e proventos está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional
– CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer natureza são
espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, da
combinação de ambos, ou de qualquer outra causa.
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria de
isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica específica do
tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para
qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Assim, o CTN definiu o fato gerador do imposto de renda e a Lei n.o 7.713, de 1988, ao
alterar a sistemática de apuração do imposto, indicou em que momento ele ocorre, assim
dispondo:
Art. 1o - Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 01 de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2o - O imposto de renda de pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física também estão
expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, onde consta no inciso XX, tendo
como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais rendimentos percebidos por ocasião
da rescisão de contrato de trabalho seriam isentos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e
176 do CTN.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que compõem o transcrito
art. 6o, consolidado no art. 39 do RIR/1999.
No caso em litígio, as partes celebraram Acordo que foi homologado judicialmente (fl.
13).
Em relação aos efeitos da coisa julgada sobre o acordo homologado judicialmente,
cumpre esclarecer que o acordo celebrado em processo de reclamatória trabalhista tem
natureza particular e corresponde a uma transação entre as partes, onde são levados em
conta os diversos interesses de cada litigante. Portanto, um acordo não tem o condão de
definir a natureza tributável dos benefícios transacionados, com a finalidade de excluí-
los da tributação.
A decisão da justiça trabalhista, especialmente quando se limita a homologar um
acordo, não visa a solucionar uma lide de natureza tributária. Não estava em lide no
processo definir se as verbas estariam ou não sujeitas ao tributo. No aspecto tributário, a
sentença teve função meramente homologatória, não criando o direito à isenção, ante o
limite de alcance definido no art. 468 do Código de Processo Civil - CPC, Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973:
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
Assim, como a questão tributária foi meramente incidental no processo trabalhista, a
sentença não tem o condão de criar coisa julgada a seu respeito.
Por todas estas razões, o acordo, ainda que homologado, não é instrumento hábil para
definir a natureza tributável ou não das verbas pagas. O julgado é restrito às partes e só
vale como julgado entre elas, conforme preconizado no art. 472 do CPC:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Pelos documentos trazidos aos autos pelo impugnante, vê-se que em nenhum momento
foi dada à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (representante da União
relativamente aos interesses fiscais) a possibilidade de se manifestar sobre a definição
das verbas pagas.
Dessa forma, uma vez que a Fazenda Federal não foi parte no processo judicial em
comento, a referida sentença não fez coisa julgada para ela. Portanto, por se tratar de
acordo particular entre as partes, esta solução não pode ser oposta contra terceiros, neste
caso contra a Fazenda Pública, quando visa eximir a verba da incidência do imposto de
renda.
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma forma
geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do RIR/1999 e
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

dentre os casos arrolados, não há isenção para a hipótese suscitada, sob o título de
indenização paga por km rodado.
As verbas devidas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista e,
num segundo momento, é que se verifica a sua natureza, tributável ou isenta,
confrontando-as com as hipóteses de isenção previstas na legislação tributária.
Conclui-se pela correção do cálculo apresentado pelo Fisco (fl. 25) que resultou no
valor de R$ 51.867,89 de rendimentos tributáveis advindos da ação trabalhista movida
contra Prorevenda Promotora de Vendas Ltda. e Unibanco. Tendo o impugnante
declarado R$ 38.422,87 de rendimentos tributáveis recebidos de Prorevenda,
corretamente lançada a diferença de R$ 13.445,02, como omissão de rendimentos.
CONCLUSÃO
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Maria Ordália Santos Altermann
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relatora
Em que pese o entendimento acima mencionado, entendo que os valores pagos a
título de ressarcimento pela utilização de veículos particulares para o trabalho não trazem
quaisquer vantagens financeiras para os empregados, mas, sim, apresentam natureza
indenizatória em razão da depreciação dos veículos e são pagos aos empregados em substituição
ao fornecimento de veículos que poderia ser realizado pela empresa. Trata-se aí do que a
doutrina especializada costuma denominar de indenização-reposição do patrimônio.
Desta forma temos que, indenizar é tornar inteiro. Idene é o que não sofreu dano e
provém do latim idenis e, ainda, deriva de in + damnum, ou seja, sem dano. É por isso mesmo
que as indenizações equivalem a ações de tornar inteiro, vale dizer, sem dano. E, aí, da
linguagem comum à linguagem técnica, jurídica, o instituto da indenização deve ser
compreendido como ressarcimento, reparação, compensação.
Trata-se pois de reparação do prejuízo ou a reposição do patrimônio que, no caso,
consubstancia-se na depreciação e nos desgastes dos veículos próprios utilizados para o trabalho.
É por isso mesmo que as verbas pagas aos empregados da empresa a título de ressarcimento pela
utilização de veículos particulares para o trabalho não assumem contornos de remuneração, já
que não representam quaisquer vantagens financeiras.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está bastante sedimentada no
sentido de que os auxílios-quilometragem pagos aos empregados pelo uso de seus veículos
particulares no serviço da empresa, mediante prestação de contas, assumem caráter
indenizatório.
“TRIBUTÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
DESPESAS
DE
QUILOMETRAGEM.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. A utilização de veículo do próprio empregado é um benefício em favor da
empresa, por sujeitar seu patrimônio aos riscos e depreciações, custos esses que
bem podem ser dimensionados com a comparação de valores locatícios de veículos
em empresas especializadas, tudo a indicar inexistir excesso de valores
indenizados.
2. O ressarcimento das despesas realizadas a título de quilometragem, prestadas
por empregados que fazem uso de seus veículos particulares, não tem natureza
salarial, não integrando, assim, o salário-de-contribuição para fins de pagamento
da previdência social.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

3. Situação diversa ocorre quando a empresa não efetua tal ressarcimento, pelo que
passa a ser devida a contribuição para a previdência social, porque tal valor passou a
integrar a remuneração do trabalhador. No caso, têm as referidas despesas natureza
utilitária em prol do empregado. São ganhos habituais sob forma de utilidades, pelo que
os valores pagos a tal título integram o salário-de-contribuição. 4. Recurso não provido.
(REsp 395.431/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/02/2002, DJ 25/03/2002, p. 213). (griffei)
PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO - DECADÊNCIA - AUXÍLIO-CRECHE,
AUXÍLIO-QUILOMETRAGEM E GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL: NATUREZA
JURÍDICA.
1. A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de entender que nas exações de
natureza tributária, como sói acontecer com as contribuições previdenciárias, lançadas
por homologação, o prazo decadencial segue a regra do artigo 173, I do CTN, ou seja, o
prazo decadencial de cinco anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2. A contribuição previdenciária incide sobre base de cálculo de nítido caráter salarial,
de sorte que não a integra as parcelas de natureza indenizatória.
3. O auxílio-creche, conforme precedente da Primeira Seção (EREsp 394.530-PR), não
integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
4. O auxílio-quilometragem, quando pago ao empregado como indenização pelo
uso de seu veículo particular no serviço da empresa, mediante prestação de contas,
é de caráter indenizatório, não servindo de base para a cobrança de contribuição
previdenciária.
(,,) omissis
(REsp 420.390/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/08/2004, DJ 11/10/2004, p. 257)”.
Embora as decisões supra mencionadas tratarem de não incidência de
contribuições previdenciárias, o mesmo entendimento deve ser levado a efeito sobre a não
incidência do IRPF sobre estas verbas, já que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça –
ao qual me alinho – é no sentido de que o auxílio-quilometragem de verba paga ao empregado a
título de compensação pelo uso de seu veículo particular no serviço da empresa apresenta
natureza indenizatória, já que ao locomover-se a serviço da empresa com seu próprio veículo, o
empregado está a suportar, em nome da empresa, a depreciação e desgaste de seu veículo, de
modo que caberá à empresa, portanto, compensá-lo com base na estimativa do custo
correspondente ao desgaste do veículo por quilômetro percorrido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.941 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13016.000830/2008-75

Fl. 118
DF CARF MF
Original